Tribunal: TJDFT
Processo: 0010827-59.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO INVÁLIDO. PROSSEGUIMENTO NO CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO E APROVAÇÃO EM NOVO TESTE PAUTADO POR CRITÉRIOS OBJETIVOS. TESE FIXADA PELO STF NO RE 1.133.146/DF.
I. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.133.146/DF, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.
II. Procede-se ao reexame previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a submissão do candidato a novo exame psicotécnico, pautado em critérios objetivos.
III. Apelação provida parcialmente.